Tribunal: STF
Processo: Rcl 56318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Volta Redonda, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, nos Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066, e de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido nos Autos nº 0089607-24.2020.8.19.0000. 



    2. A parte reclamante narra que figurou no polo passivo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta Redonda, na qual se pleiteava a implementação do plano de cargos, carreira e salários instituído pela Lei Municipal nº 3.149/1995 (Autos nº 0033147-28.2011.8.19.0066). Informa que ação foi julgada parcialmente procedente e transitou em julgado em 17.08.2018. Relata que, iniciado o cumprimento provisória da sentença, indicou perito para realização dos cálculos, mas, posteriormente, foi constatado pela Controladoria-Geral do Município grave erro nos critérios de enquadramento utilizados pelo perito indicado. 



    3. A parte reclamante alega afronta às Súmulas Vinculantes 04 e 16, e às decisões proferidas na ADPF 335, Rcl 15.024, RE 565.714, RE 439.035, RE 338.760, RE 221.234, RE 217.700, RE 208.684; RE 236.396, RE 582.019-QO-RG, AI 601.522 AgR, AI 492.967 AgR, RE 265.129; RE 197.072; RE 199.098. Sustenta que na realização dos cálculos pelo perito “ocorreu a indexação do vencimento-base inicial das diversas carreiras ao salário-mínimo” de modo que “a cada ano apurado inseriu-se o salário mínimo no primeiro nível da carreira, em substituição ao vencimento-base aprovado em lei”, em clara afronta aos paradigmas invocados.



    4. Aduz que informou ao Juízo o equívoco na realização dos cálculos, mas que este deu seguimento aos atos executórios, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento ao qual se deu parcial provimento “tão somente no que dizia respeito à cominação, aplicação e determinação de execução de multa em desfavor do Chefe do Poder Executivo, mantendo os demais termos das decisões agravadas”. Ressalta que o caso envolve ação coletiva ajuizada por substituto processual (sindicato) “que tem como beneficiários milhares de servidores” no qual se discutem direitos indisponíveis. 



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão das decisões reclamadas e das execuções individuais “oriundas do título executivo formado na ação coletiva promovida pelo sindicato”. Ao final, postula pela procedência da reclamação para cassar as decisões reclamadas, “determinando que se refaçam os cálculos de enquadramento dos servidores sem indexação ao salário mínimo”.



    6. Em cognição sumária, deferi a medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A autoridade reclamada prestou informações.



    7.  É o relatório. Decido.



    8. De início, pontuo que os precedentes firmados na Rcl 15.024, no RE 439.035, no RE 338.760, no RE 221.234, no RE 217.700, no RE 208.684, no RE 236.396, no AI 601.522 AgR, no AI 492.967 AgR, no RE 265.129, no RE 197.072 e no RE 199.098 consubstanciam processos de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de serem desprovidos de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, cito a decisão proferida na Rcl 46.55743.597-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Quanto ao mais, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação do próprio salário mínimo como base de cálculo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria.



    10. Com base nesse precedente, foi editada a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    11. No caso em apreço, o reclamante foi condenado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta redonda a (i) promover a progressão vertical dos associados, aplicando a diferenciação remuneratória de 5%, (ii) efetuar a promoção horizontal dos associados, constituindo comissão de avaliação e observando os demais requisitos contidos na Lei Municipal 3.149/95, efetuando o pagamento de eventuais diferenças remuneratória, (iii) efetuar a promoção horizontal dos associados por critério de antiguidade e (iv) pagar aos associados diferenças decorrentes da aplicação dos dispositivos legais.



    12. Antes mesmo do trânsito em julgado do processo — ocorrido em 17.08.2018 —, o Sindicato iniciou o cumprimento provisório da sentença (Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066), tendo o Município reclamante indicado perito para realização dos cálculos, os quais foram aceitos pela parte beneficiária. O reclamante informa que, posteriormente à realização dos cálculos, a Controladoria-Geral do Município realizou auditoria (Processos Administrativos nº 14361/2019 e 15770/2019), constatando grave erro nos critérios de enquadramento utilizados pelo perito indicado. Diante disso, o Município apresentou pedido de reconsideração em face da decisão que homologou os cálculos, postulando pela realização de nova perícia contábil por perito judicial, a fim de apurar o alegado equívoco (doc. 07). O Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, no entanto, indeferiu o pedido e deu seguimento aos atos executórios (doc. 58). Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento (Autos nº 0089607-24.2020.8.19.0000), ao qual foi dado parcial provimento apenas para afastar a aplicação de multa em desfavor do Chefe do Poder Executivo, mantidos os demais termos.



    13. Verifico a existência de afronta à Súmula Vinculante 04. Conforme a documentação anexada ao processo, há evidência de que o salário-base de algumas categorias sofreu correção por meio da adoção do salário-mínimo. Na realização dos cálculos, o perito adotou como base de cálculo dos reajustes, a partir do ano de 2001, o salário mínimo nacional em substituição ao vencimento-base dos servidores previsto na Lei municipal nº 3.149/1995, em clara afronta ao precedente vinculante desta Corte. 



    14. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar as decisões reclamadas (Autos nº 0024731-27.2018.8.19.0066 e nº 0089607-24.2020.8.19.0000) e determinar a remessa dos autos ao contador judicial a fim de que realize os cálculos em conformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator